Tribunal: TJMT
Processo: 1016936-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016936-74.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANICE LANZARIN - CPF: 831.401.311-00 (EMBARGADO), MEIGAN SACK RODRIGUES - CPF: 801.678.610-34 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JANICE LANZARIN (EMBARGADO), JANICE LANZARIN - CPF: 831.401.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILU LANZARIN - CPF: 928.089.991-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. REEMBOLSO DAS DESPESAS. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO AOS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Espólio de Janice
Lanzarin
, condenando a embargante ao reembolso das despesas médicas despendidas com medicamento oncológico, no valor de R$ 62.892,00, corrigidos e acrescidos de juros, além da majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se houve omissão do acórdão ao não considerar adequadamente os arts. 421 e 422 do CC/2002, acerca da liberdade contratual e boa-fé objetiva; (
ii
) se há ausência de fundamentação na condenação por danos morais; (
iii
) se a correção monetária e os juros deveriam observar exclusivamente a taxa SELIC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais à controvérsia, especialmente no reconhecimento da natureza patrimonial e transmissível do direito ao reembolso do medicamento adquirido.

4. A negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, contrariando prescrição médica e ordem judicial, justifica a condenação por danos morais, sendo devidamente fundamentada a majoração da indenização com base nos princípios da razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

5. Quanto à correção monetária e juros, a decisão embargada aplicou corretamente os parâmetros legais, determinando a incidência de correção pelo INPC desde os desembolsos, e juros de 1% ao mês até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então passará a ser aplicada a taxa SELIC, conforme previsto no novo art. 406, § 1o, do CC.

6. Os embargos apresentados visam apenas
a
rediscussão do mérito da decisão, sem que haja qualquer omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar sua admissão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"O reembolso de despesas médicas negadas indevidamente por plano de saúde possui natureza patrimonial e é transmissível aos herdeiros."

"A negativa injustificada de cobertura de tratamento essencial, contrariando prescrição médica e ordem judicial, configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC/2002,
arts
. 421, 422, 389, 406; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.998.081/DF; STJ, REsp 1.475.871/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
e
mbargos de
d
eclaração interposto pela
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
contra o acórdão
desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria,
que,
em julgamento unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE JANICE LANZARIN
, julg
ando
parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a
Embargante à obrigação de ressarcimento dos valores despendidos com os medicamentos, no valor de R$ 62.892,00
,
corrigidos a partir de cada desembolso, com a observância dos índices da Lei n. 14.905/2024, que alterou os arts.
389, parágrafo
único, 406 e §§ do CC,
majora
ndo
o valor da indenização
por danos morais para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
mantidos os demais termos da sentença
(ID. 257071672).

Em suas razões recursais
(ID. 259916248),
a Embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão, contradição e erro material,
s
ustenta
ndo
que o julgado não teria considerado corretamente os
arts.
421 e 422 do
CC
, que dispõem sobre a liberdade contratual e a boa-fé objetiva, ao impor condenação ao reembolso de despesas médicas não cobertas contratualmente.

Argumenta, ainda, que não houve a devida fundamentação quanto à condenação por danos morais, o que violaria os
arts.
186, 187 e 927
do
CC
, e que a correção monetária e juros moratórios deveriam observar exclusivamente a taxa SELIC,
conforme jurisprudência do STJ.

O
ESPÓLIO DE JANICE LANZARIN
apresentou contrarrazões no ID. 260902163, alegando que os embargos opostos possuem caráter meramente infringente, sendo utilizados como meio para rediscutir matéria já analisada e decidida
de forma clara e fundamentada, d
efende
ndo
que a decisão foi devidamente embasada na legislação e na jurisprudência do
STJ
, ressaltando que a condenação decorreu da recusa indevida da operadora de plano de saúde em fornecer me
dicamento essencial à paciente, pugnando, ao final, pelo
não acolhimento dos embargos, além da condenação da embargante por litigância de má-fé, nos termos dos
arts.
79 a 81
e 1.026, § 2o, todos do
CPC.

R
ecurso tempestivo
e
não sujeito a preparo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
embargante
UNIMED SEGUROS
SAÚDE S/A
pretende a reforma do acórdão embargado, alegando que houve omissão quanto à aplicabilidade de dispositivos legais que, segundo sua argumentação, afastariam sua condenação ao reembolso de despesas e à indenização por danos morais, bem como a revisão dos critérios de correção monetária e juros, sustentando que devem ser aplicados conforme a taxa SELIC, a fim de evitar dupla penalização.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. REEMBOLSO DE DESPESAS APÓS FALECIMENTO DO PACIENTE. DIREITO PATRIMONIAL. TRANSMISSIBILIDADE A HERDEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Espólio de Janice
Lanzarin
contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, condenou a Unimed Seguros Saúde ao pagamento de danos
morais e confirmou a obrigação de custear medicamento oncológico, negando, contudo, o reembolso das despesas com a compra do fármaco.

II. Questão em discussão

2. A questão central reside em determinar: (i) a natureza do reembolso de despesas com o medicamento, se transmissível aos herdeiros; e (
ii
) a possibilidade de majoração da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O direito ao reembolso do medicamento, embora relacionado à saúde, possui caráter patrimonial e é transmissível aos herdeiros, diferentemente da obrigação de fornecimento do medicamento, que é personalíssima.

4. A negativa de cobertura por parte da Unimed, apesar de ordem judicial, justifica a majoração da indenização por danos morais, ante o sofrimento e a angústia agravados pela situação clínica da paciente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para: (i) condenar a Unimed ao ressarcimento de R$ 62.892,00 (sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais), com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação; (
ii
) majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tese de julgamento:

"O reembolso de despesas com medicamentos adquiridos pelo beneficiário do plano de saúde, após negativa de cobertura, possui natureza patrimonial, sendo transmissível aos herdeiros."

"A negativa de cobertura de tratamento oncológico essencial, contrariando prescrição médica e ordem judicial, enseja majoração da indenização por danos morais, em conformidade com os princípios da dignidade e da razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, art. 6o, V; CPC, art. 485, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.998.081/DF; STJ, REsp 1.475.871/RS; TJMT, N.U 1024937-36.2021.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j.
07/05/2024.
”

(
TJMT.
N.U 1016936-74.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
03/12/2024,
DJ
e
05/12/2024)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, cont
udo, os embargos manejados pel
a
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de omissão e
erro
material
inexistentes
.

Isso porque o acórdão analisou de forma exaustiva, clara e fundamentada todos os pontos necessários à resolução da controvérsia,
reconhecendo a natureza patrimonial e transmissível do direito ao reembolso do medicamento adquirido e justificando a majoração da indenização pelos danos morais, diante da negativa injustificada de cobertura.

Logo, a
alegação de omissão quanto aos
arts.
421 e 422 do
CC
não
merece
acolhida, uma vez que o acórdão embargado expressamente fundamentou sua decisão na interpretação sistemática dos contratos de plano de saúde, considerando a função social do contrato e a necessidade de observância dos princípios da dignidade da pe
ssoa humana e da razoabilidade, constando expressamente do
decisum
que a
jurisprudência consolidada do
STJ
reafirma que a negativa de cobertura de tratamento essencial, mesmo quando não previsto no rol da ANS, configura prática abusiva, sendo essa a linha adotada
por esta Câmara no acórdão embargado
.

Do mesmo modo, q
uanto à alegação de erro material na condenação por danos morais, verifica-se que a majoração do valor indenizatório decorreu da reavaliação das circunstâncias fáticas e da gravidade da conduta da
O
peradora de
P
lano de
S
aúde, que impôs sofrimen
to desnecessário à beneficiária,
sendo que a
fixação do
quantum
indenizatório observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo qualquer vício que justifique a reforma da decisão.

No que concerne ao pedido de correção monetária e juros com base exclusivamente na taxa SELIC, não se verifi
ca qualquer vício no acórdão embargado,
uma vez que constou expressamente no dispositivo que:

“(...) que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso (
Súm
. 54 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, calculados até que a
Lei n. 14.905/2024
passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices dos
arts.
389, parágrafo
único, 406 e §§ do CC
(...)
”

Por oportuno,
vale
lembrar que, em meados do ano passado foi publicada a Lei n. 14.905/2024, modificando significativamente alguns dispositivos do Código Civil, especificamente aqueles que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (arts. 389 e 406), estabelecendo os índices a serem aplicados nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, fixando o IPCA como índice de atualização monetária e a
Taxa SELIC
(deduzindo-se a correção monetária aplicável), como base de cálculo dos juros de mora, sendo que tais modificações só passarão a ter efeito 60 dias após a publicação (art. 5o, II), ocorrida em 1o/07/2024.

Ou seja, o
referido art. 406 e
seus
§§ do Código Civil já faz
em
menção expressa à aplicação da taxa SELIC, nos seguintes termos:

“
Art. 406.

Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

§ 1o

A taxa legal corresponderá à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(
Selic
), deduzido o índice de atualização
monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.905, de
2024)

§ 2o

A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

§ 3o

Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (
Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)
”

Diante disso
,
denota-se que
a
decisão seguiu entendimento consolidado
e atualizado sobre a aplicação dos juros e
correção monetária
,

de modo que a
pretensão da embargante,
também não merece guarida
nes
t
e ponto
.

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi
des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de
declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.
Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar
a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi
des
favorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé, como quer a Embargada,
visto que a interposição do
recurso
, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizar
dolo processual,
devendo-se privilegiar o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025